Tribunal: TJMT
Processo: 1011187-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1011187-10.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: RENATO DIAS COUTINHO NETO E CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO
PACIENTES: JANDERSON RODRIGUES DESIDERIO E MATEUS ARAUJO DA PAIXÃO
VISTOS.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados RENATO DIAS COUTINHO NETO e CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO em favor de JANDERSON RODRIGUES DESIDERIO e MATEUS ARAUJO DA PAIXÃO, presos preventivamente e acusados da autoria, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), em que se aponta como autoridade coatora a Juíza de Direito, Dra. Maria Lúcia Prati, da Comarca de Dom Aquino/MT.
Em suma, alegam os impetrantes que os pacientes “possuem os requisitos necessários para responder o processo em liberdade, eis que são primários sem antecedentes, sempre teve profissão definida e trabalho lícito (braçal), ocupação libada, residência fixa. Todavia, com a merecida vênia, destaca que, na verdade, a prisão cautelar em referência não é de conveniência, à luz de preceitos constitucionais e, mais ainda, sob o alicerce de dispositivos da Legislação Adjetiva Penal”. (id. 43604958)
Asseveram ainda que “os pacientes são responsáveis para com o auxílio, sustento e pela estabilidade familiar, retirando proventos do trabalho lícito que exercem ultimamente como serviços gerais em fazendas, nesta na Comarca, sendo que as suas manutenções em cárcere já vem acarretando dificuldades financeiras para seus dependentes, uma vez que o sustento familiar depende de seus labores com a contribuição dos pacientes”. (id. 43604958)
Diante disso, almejam-se com o presente remédio constitucional “seja reanalisada a viabilidade da liberdade provisória, maiormente com a disseminação do vírus ora em debate que de forma avassaladora, multiplica-se incontrolavelmente”. (id. 43604958)
Pois bem.
A Resolução n.71 do Conselho Nacional de Justiça menciona os feitos que devem tramitar no plantão judicial, todos de natureza urgente. Entre eles, pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como autoridade submetida à competencia jurisdicional do magistrado plantonista.
Na hipótese,a matéria versada contém cunho jurídico urgente ao ponto de ser tratada ao nível de plantão, até porque se trata de conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva dos pacientes consistente no fato de que tal medida extrema seria desnecessária e desproporcional, pois ausente o ‘periculum libertatis’.
Com efeito, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva somente pode ser decretada em casos excepcionais e desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312, do CPP, a consubstanciar, respectivamente, o ‘fumus comissi delicti’ e o ‘periculum libertatis’, os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições arroladas no art. 313 do mesmo códex.
Sob tal ótica, o d. juízo ‘a quo’ se atentou que o caso concreto trata de imputações cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, presente, portanto, aquela condição de admissibilidade prevista no art. 313, I, do CPP.
Quanto aos requisitos legais autorizadores da custódia preventiva, o ‘fumus comissi delicti’ foi apontado no decreto objurgado, na medida em que a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria emergiram do fato de que, “após denuncias de que indivíduos estariam comercializando drogas na Rua Bahia, Bairro Ferreira Mendes, a polícia se dirigiu ao local e lá se deparou com os suspeitos, os quais foram abordados quando tentavam adentrar em uma residência, ocasião em que localizaram 12 (doze) pedras de substancias análogas a pasta base no interior da residência de Pedro Paulo, próximos aos suspeitos, bem como 01 (uma) trouxa de substancia análoga a cocaína na carteira de Janderson”. (id. 43604960)
Contudo, não obstante presente os indícios do cometimento dos delitos imputados, tenho que, no concernente ao ‘periculum libertatis’, a tese defensiva se sobressai, na medida em que os argumentos expendidos pela magistrada ‘a quo’ não se revelam aptos a autorizar a conclusão pela efetiva necessidade da providência extrema de segregação cautelar, na medida em que a proteção ao corpo social pode ser alcançada com a aplicação e adequação daquelas outras menos severas previstas no art. 319 do CPP.
Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente,verificar a necessidade de se restringir a liberdade dos indiciados, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal a aplicação da lei penal), da paz social( garantia da ordem pública) ou da ordem econômica e aqui, abre-se um parente para registrar que estamos num período em que a aglomeração nos presídios tem resultado uma certa preocupação diante da pandemia do coronavirus.
Em relação ao periculum libertatis, como fundamento do decreto da prisão preventiva, os fundamentos da prisão preventiva, não ficou claramente demonstrado. Em nosso sistema, a ordem pública que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do comentimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do art. 282 do CPP.
Não é negligenciada a pluralidade dos ilícitos imputados aos pacientes, todavia, pelo o que se extrai dos elementos informativos angariados durante a fase investigativa, as particularidades da conduta dos pacientes não revelam abalo que possa ser contido, única e exclusivamente, por meio da segregação cautelar.
Outrossim, frente a tais minúcias, é de se concluir que a gravidade das condutas imputadas aos pacientes, podem ser perfeitamente refutadas com outras providências menos severas que a segregação cautelar. Pondera-se, para tanto, o contexto isolado do flagrante e a quantidade do entorpecente apreendido (aparentemente destinado a um possível uso compartilhado entre eles).
Não se descure, por outro aspecto, que os pacientes se apresentam como detentores de bons antecedentes, sendo primários tecnicamente, residentes no distrito da culpa e com profissões definidas.
À vista disso, é pronto o desfecho que a situação concreta na qual os pacientes foram flagrados não é tão expressiva a ponto de justificar a medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico, até mesmo porque cogitar a permanência em cárcere de uma pessoa, sem notícias da prática de outros crimes dolosos, mostra-se muito mais onerosa à sociedade do que a sua vinculação ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais ao seu direito ambulatorial.
Por tais peculiaridades, entendo a razão pela qual a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar – e não punitiva, presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos.
Desta feita, por ora, não encontro obstáculos para conceder aos pacientes a liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares não prisionais, as quais podem surtir o mesmo efeito prático da prisão, suficientes para garantir proteção à ordem pública.
Além do mais, evita-se com isso, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de pena, primando-se pela ponderação dos valores expostos na Constituição Federal, especificamente no sentido de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.
Assim, consoante dispõe o art. 282 do CPP, o binômio necessidade e adequação deve nortear a escolha da medida cautelar aplicável ao caso concreto, a fim de evitar a banalização da prisão preventiva, pelo que entendo de todo apropriada a submissão do paciente às restrições não prisionais previstas no art. 319 do CPP.
Consigno, por oportuno, que diante da característica rebus sic stantibus da prisão preventiva, os beneficiários desta ordem deverão ser advertido de que, havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.
Desse modo, constatado que a prisão preventiva não se mostra adequada às finalidades do processo e da ordem pública, que podem ser preservadas por outras medidas cautelares, DEFIRO a liminar vindicada em favor de JANDERSON RODRIGUES DESIDERIO e MATEUS ARAUJO DA PAIXÃO mediante o cumprimento das medidas que imponho ad cautelam, a seguir elencadas:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança
b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do território da Comarca onde reside por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
d) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);
e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga
f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.
g) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.
Expeça-se alvará de soltura em favor dos pacientes, salvo se por outro motivo não estiverem presos.
Por fim, ficam os pacientes advertidos sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Plantonista Judicial